Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728160-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIRE BRITO PRIETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A parte autora interpôs Embargos de Declaração, não provido. Após publicação do Acórdão, manifestou seu desinteresse recursal. Aguarde-se o prazo recursal da parte contrária em secretaria. Silente a parte ré, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se o regular trâmite aos autos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator